Tribunal: TJDFT
Processo: 0000564-40.2019.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia e condenou o recorrente a pena de seis meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 331 do Código Penal, por ter proferido xingamentos a policiais militares, no momento em que foi conduzido à delegacia.
2. Recurso tempestivo (ID 36479807). Contrarrazões apresentadas (ID 36479809) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 36589584).
3. A autoria e a materialidade do crime de desacato restaram devidamente demonstradas pela OP n.o 2.825/2019-0 e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal. A prova testemunhal é contundente e harmônica.
4. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devido à função pública, o que se evidencia no caso por expressões como “cachorros do governo” e “sem essa farda e sem a 40 na cintura, vocês são uns bostas”. Dessa forma, tendo em vista que a sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a pena, não há razões para reparo.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.